Tribunal: STJ
Processo: 5024345-67.2021.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958820 - SC (2025/0210547-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORIVALDO AROSSI
ADVOGADO
: ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: DIANA MARIA MASSOLINE FERRONATO
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO FERRONATO
AGRAVADO
: MOACIR FERRONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCOS GASPARIN - SC022294
MAICON RODRIGO GASPARIN - SC026851
VIVIAN CRISTINA TSCHIEDEL GASPARIN - RS070866
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022,
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ARTS. 927, III, E 947, § 3o, DO CPC. EFETIVA CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL E SUSPENSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO
EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
§ 3o, V, E § 5o, I, DO
ART. 206,
CC.
INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO
SÚMULA 150/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina os temas deduzidos, sendo desnecessária
a menção expressa a todos os dispositivos legais, admitido o
prequestionamento implícito.
2. No caso, houve penhora parcial de valores em 2014 e suspensão
formal do cumprimento de sentença em 2019 por embargos de terceiro,
afastando a inércia do credor e a fluência do prazo prescricional alegado.
Documento eletrônico VDA52213994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 55bcad89-772c-412d-97e2-a0cbc5f27dbf

3. A
deve ser aplicada em consonância com as
Súmula 150/STF
diretrizes do STJ sobre o termo inicial e as causas interruptivas
/suspensivas da prescrição intercorrente, não se reconhecendo a
prescrição trienal ou quinquenal nas circunstâncias dos autos.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 55bcad89-772c-412d-97e2-a0cbc5f27dbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958820 - SC (2025/0210547-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ORIVALDO AROSSI
ADVOGADO
: ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: DIANA MARIA MASSOLINE FERRONATO
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO FERRONATO
AGRAVADO
: MOACIR FERRONATO
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCOS GASPARIN - SC022294

MAICON RODRIGO GASPARIN - SC026851

VIVIAN CRISTINA TSCHIEDEL GASPARIN - RS070866
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022,
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ARTS. 927, III, E 947, § 3o, DO CPC. EFETIVA CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL E SUSPENSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO
EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
§ 3o, V, E § 5o, I, DO
ART. 206,
CC.
INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO
SÚMULA 150/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina os temas deduzidos, sendo desnecessária
a menção expressa a todos os dispositivos legais, admitido o
prequestionamento implícito.
2. No caso, houve penhora parcial de valores em 2014 e suspensão
formal do cumprimento de sentença em 2019 por embargos de terceiro,
afastando a inércia do credor e a fluência do prazo prescricional alegado.
3. A
deve ser aplicada em consonância com as
Súmula 150/STF
diretrizes do STJ sobre o termo inicial e as causas interruptivas
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

/suspensivas da prescrição intercorrente, não se reconhecendo a
prescrição trienal ou quinquenal nas circunstâncias dos autos.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ORIVALDO AROSSI
(ORIVALDO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim
ementado:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO
DE
PRÉ#EXECUTIVIDADE.
INSURGÊNCIA
DO
EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA
DO
ANÁLISE DO TEMA À LUZ DAS DIRETRIZES
CPC/1973.
TRAÇADAS NO IAC I (TEMA 1) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO
ADMINISTRATIVO
À
ÉPOCA.
FLUÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NEM SEQUER INICIADA. ADEMAIS, REITERADAS
DILIGÊNCIAS E REALIZAÇÃO DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 304)

Os embargos de declaração de ORIVALDO foram rejeitados (e-STJ, fls. 288
/289).
Nas razões do agravo, ORIVALDO apontou (1) que não incide a
porquanto teria havido impugnação específica aos fundamentos e
Súmula 283/STF
pedido expresso de prequestionamento, além de negativa de prestação jurisdicional
(arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC), sustentando omissão no acórdão quanto ao
prequestionamento dos arts. 924, V; 927, III; 947, § 3o, do Código de Processo Civil, e
dos arts. 206, §3o, V, § 5o, I, do Código Civil (e-STJ, fls. 372-376); (2) que não incidem as
Súmulas 7/STJ e 83/STJ, pois a controvérsia seria de direito e de valoração jurídica das
teses repetitivas e do IAC (arts. 927, III, e 947, § 3o, do CPC), com precedentes do
Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição intercorrente (“somente a efetiva constrição
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

patrimonial e a efetiva citação [...] são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente”) e aplicação analógica do
da
sendo
art. 40
Lei no 6.830/1980,
desnecessário reexame probatório (e-STJ, fls. 376/383); (3) que não foi invocada a
alínea c do
III, da Constituição Federal na forma de dissídio, razão pela qual
art. 105,
seriam impertinentes as exigências de cotejo analítico e a
por analogia
Súmula 284/STF,
(e-STJ, fls. 383/384).
Houve apresentação de contraminuta por MOACIR FERRONATO, DIANA
MARIA MASSOLINE FERRONATO e JOSÉ EDUARDO FERRONATO (MOACIR e
outros) (e-STJ, fls. 391-395).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ORIVALDO apontou
violação do
art. 105
(1)
II, do Código de Processo Civil, por omissão do acórdão quanto ao pedido de
art. 1.022,
prequestionamento explícito dos arts. 924, V; 927, III; 947, § 3o, do Código de Processo
Civil, e dos arts. 206, § 3o, V, § 5o, I, do Código Civil, e quanto ao pedido de gratuidade
da justiça, requerendo, com base no
do Código de Processo Civil, o
art. 1.025
reconhecimento do prequestionamento implícito/ficto (e-STJ, fls. 305/306);
violação
(2)
dos arts. 927, III, e 947, § 3o, do Código de Processo Civil, por contrariar as teses
firmadas no Incidente de Assunção de Competência do
e no
REsp no 1.604.412/SC
repetitivo
segundo as quais “somente a efetiva constrição
REsp no 1.340.553/RS,
patrimonial e a efetiva citação [...] são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente”, com aplicação analógica do
§ 2o, da
(e-STJ, fls.
art. 40,
Lei no 6.830/1980
306/312);
violação do
§ 3o, V, do Código Civil e aplicação da
(3)
art. 206,
sustentando que a execução prescreve no mesmo prazo da ação
Súmula 150/STF,
indenizatória (3 anos), iniciado após 1 ano de suspensão tácita decorrente da primeira
tentativa infrutífera de penhora, com termo inicial em
e lapso superior a 6 anos
6/6/2013
até o requerimento de prescrição em
(e-STJ, fls. 322/323);
21/1/2021
(4)
subsidiariamente, violação do
§ 5o, I, do Código Civil, para reconhecer a
art. 206,
prescrição em 5 anos, também a partir do fim do prazo de suspensão de 1 ano iniciado
em
por ausência de efetiva garantia do juízo (e-STJ, fls. 324-327).
6/6/2012,
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

Houve apresentação de contrarrazões por MOACIR e outros (e-STJ, fls. 349-
353).
Contextualização fática
Na origem, o caso cuida de cumprimento de sentença instaurado em
decorrente de condenação em ação indenizatória (e-STJ, fls. 313-316); o
26/9/2011,
Juízo de primeira instância rejeitou exceção de pré#executividade que alegava
prescrição intercorrente, sob o fundamento de que houve reiteradas diligências e
penhora parcial via BacenJud em
sem suspensão ou arquivamento na
24/4/2014,
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (e-STJ, fls. 267/268); o Tribunal estadual,
ao julgar o agravo de instrumento, aplicou as teses do Incidente de Assunção de
Competência (
e afastou a prescrição porque, sob o
“o
REsp no 1.604.412/SC)
CPC/1973,
termo inicial do prazo prescricional [...] conta#se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo”, inexistente na espécie, além de ter havido penhora e posterior suspensão
por embargos de terceiro em 2019 (e-STJ, fls. 265-268); os embargos de declaração
foram rejeitados por entender o órgão julgador que o prequestionamento poderia se dar
de modo implícito e que o pedido de justiça gratuita fora analisado em decisão anterior (e-
STJ, fls. 288/289).
Objetivo recursal
Trata-se de discussão sobre prescrição intercorrente em cumprimento de
sentença iniciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em que se sustenta
negativa de prestação jurisdicional e violação dos dispositivos legais que regem
precedentes obrigatórios e prescrição.
O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação jurisdicional
quanto ao prequestionamento explícito e ao pedido de gratuidade (art. 1.022, II, e
do CPC); (ii) o acórdão recorrido contrariou os arts. 927, III, e 947, § 3o, do
art. 1.025
Código de Processo Civil, ao afastar a prescrição intercorrente diante das teses firmadas
no IAC (
e no repetitivo (
; (iii) incide a
REsp no 1.604.412/SC)
REsp no 1.340.553/RS)
prescrição intercorrente segundo os arts. 206, § 3o, V, ou § 5o, I, do Código Civil,
considerada a
e o marco temporal de suspensão/penhora fixado nas
Súmula 150/STF
instâncias ordinárias; (iv) os óbices sumulares (Súmulas 283/STF, 284/STF, 7/STJ e 83
/STJ) podem ser superados no caso concreto.

(1) Violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
No que se refere a alegada violação do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, ORIVALDO sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, porquanto
não teria se pronunciado expressamente sobre o pedido de prequestionamento dos arts.
924, V, 927, III, e 947, § 3o, do CPC, bem como dos arts. 206, § 3o, V, e § 5o, I, do
Código Civil. Alega ainda que o Tribunal deixou de apreciar o pedido de concessão da
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

gratuidade da justiça, razão pela qual invoca o disposto no
do CPC para
art. 1.025
requerer o reconhecimento do prequestionamento implícito/ficto (e-STJ, fls. 305/306).
Todavia, razão não lhe assiste.
Conforme se extrai do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina examinou os pontos suscitados e afastou a existência de
omissão, destacando que o pedido de justiça gratuita já havia sido analisado
anteriormente em decisão monocrática, de modo que não caberia ao colegiado reapreciá-
lo quando do julgamento do agravo de instrumento. A esse respeito consignou a relatora:
o pedido de gratuidade judiciária foi devidamente analisado pela decisão
monocrática proferida no evento 15. Assim sendo, caso o embargante
pretendesse questioná-la, seja em razão de suposta omissão ou acerca
do mérito decidido, deveria ter interposto o recurso cabível naquele
momento, e não requerer a reanálise do pedido pelo órgão colegiado
quando do julgamento do agravo de instrumento (e-STJ, fl. 288).

Quanto ao pleito de prequestionamento explícito, também não se verifica a
omissão alegada. O acórdão enfrentou a questão, esclarecendo que a exigência de
menção expressa aos dispositivos legais é desnecessária, uma vez que o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de
prequestionamento implícito sempre que a matéria jurídica tenha sido debatida e
decidida. Consta do voto:
o pedido de prequestionamento expresso de dispositivos legais [...]
mostra-se desnecessário, pois, como averba o STJ, 'ocorre
prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa
aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite juízo de valor
acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial' (AgInt no REsp
1878642, Rel. Min. Og Fernandes). [e-STJ, fl. 289].

Desse modo, evidencia-se que o Tribunal de origem não deixou de apreciar as
matérias apontadas pelo recorrente, mas entendeu de forma fundamentada pela
desnecessidade de prequestionamento expresso, bem como consignou que a gratuidade
já havia sido objeto de análise anterior. Não se caracteriza, portanto, omissão apta a
ensejar violação do
do CPC, sendo indevida a alegação de negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional.
Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem analisou os temas suscitados, apenas decidindo em sentido contrário ao pleito da
parte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não
configura omissão quando a decisão impugnada aprecia todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária ao interesse da
parte embargante.
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

Nesse sentido, colhe-se recente julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, ao
fundamento de ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
preceitua o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ. A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e
obscuridade na decisão embargada, requerendo sua integração ou
esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu o agravo interno apresenta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
justificar a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e
suficiente, expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu
do agravo interno, notadamente a ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade
lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-
se a alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais
ou inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo
incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos
embargos de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de
evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual. IV.
DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.708.753/DF,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

30/6/2025,
3/7/2025 –
grifos acrescidos)

Afasta-se, pois, a alegada omissão.
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

(2) Violação dos arts. 927, III, e 947, § 3o, do Código de Processo Civil
No que toca à alegada violação dos arts. 927, III, e 947, § 3o, do Código de
Processo Civil, o recorrente afirma que o acórdão recorrido teria contrariado a tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (
e no recurso repetitivo (
, segundo a qual
REsp 1.604.412/SC)
REsp 1.340.553/RS)
somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o
curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo
ou a realização de diligências infrutíferas. Sustenta que, desde a primeira tentativa de
penhora em 2012, todas as diligências resultaram ineficazes, de modo que deveria ter
sido reconhecida a prescrição (e-STJ, fls. 306-312).
Todavia, ao contrário do que aduz o recorrente, o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, ao analisar a matéria, concluiu pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente
no caso concreto justamente porque não se configurou a situação de inércia prolongada
do credor. Com efeito, o acórdão consignou expressamente que, além das tentativas
sucessivas de bloqueio de valores, houve efetiva constrição patrimonial, ainda que
parcial, por meio do sistema BacenJud em 2014, o que é suficiente, segundo a
jurisprudência consolidada do STJ, para interromper o prazo prescricional.
Conforme registrado:
além disso, conforme bem apontado pelos agravados em
contrarrazões, houve penhora de valores nos autos em 2014 – ainda
(ev. 162, termo de
que parcial –, por meio do sistema BacenJud
penhora 214, 1G), e, posteriormente, o cumprimento de sentença restou
suspenso em 2019, em razão de decisão proferida nos embargos de
terceiro n. 0300344-57.2019.8.24.0046, nos quais ainda não havia sido
prolatada sentença quando da arguição de prescrição intercorrente pelo
agravante em 2021. (e-STJ, fl. 267 – sem destaques no original).

Esse fundamento demonstra que, diversamente da narrativa recursal, não
houve mero peticionamento infrutífero por parte do exequente. Ao revés, ocorreu a
efetiva constrição patrimonial apta a interromper o fluxo da prescrição, em consonância
com a tese firmada pelo STJ nos julgados mencionados pelo próprio recorrente. Ressalte-
se que, tanto no
quanto no
foi fixado que
REsp 1.604.412/SC
REsp 1.340.553/RS,
apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição
intercorrente, não sendo suficiente a movimentação processual inócua. Foi exatamente
essa premissa que orientou a decisão do TJSC, ao reconhecer que, diante da penhora
parcial efetivada em 2014 e da suspensão determinada em 2019 em decorrência de
embargos de terceiro, não se poderia considerar iniciado ou consumado o prazo
prescricional até a data da arguição em 2021.
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

Confira-se julgado nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 .
APLICABILIDADE.
CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INTERRUPÇÃO
.
SÚMULA
N.
568/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I ?
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015. II ? É firme o posicionamento desta Corte
segundo o qual o deferimento de penhora interrompe o prazo
. III ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
prescricional
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
art. 1.021,
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV ?
Agravo Interno improvido .
(AgInt no REsp 1.953.015/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA
COSTA, Data de Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
4/10/2021,
8/10/2021)

Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem observou os precedentes
obrigatórios invocados, não havendo falar em afronta aos arts. 927, III, e 947, § 3o, do
CPC, pois a decisão se amparou justamente no entendimento firmado pelo STJ acerca
da necessidade de efetiva constrição para interrupção do prazo da prescrição
intercorrente.

(3) (4) Violação do
§ 3o, V, do Código Civil e aplicação da
art. 206,
e, subsidiariamente, violação do
§ 5o, I, do Código Civil
Súmula 150/STF
art. 206,

No que se refere as alegações de violação do
§ 3o, V, do Código
art. 206,
Civil, bem como a aplicação da Súmula 150 do STF, o recorrente sustenta que a
execução prescreve no mesmo prazo da ação indenizatória originária, isto é, 3 anos,
contados a partir do término de 1 ano de suspensão tácita após a primeira tentativa
infrutífera de penhora em
de modo que o prazo prescricional teria se iniciado
6/6/2012,
em
e, até o requerimento formulado em
já teria transcorrido mais de
6/6/2013
21/1/2021,
6 anos (e-STJ, fls. 322/323). Subsidiariamente, invoca o
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil para defender a aplicação do prazo de 5 anos, igualmente iniciado após a suposta
suspensão tácita de 1 ano, o que, em sua ótica, levaria ao reconhecimento da prescrição
em 2018 (e-STJ, fls. 324-327).
Ocorre que tais alegações não encontram amparo na interpretação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o IAC 1 (
Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

e com o
(
, a contagem do prazo
REsp 1.604.412/SC)
Tema 566/STJ REsp 1.340.553/RS)
da prescrição intercorrente, inclusive em execuções regidas pelo CPC/73, não decorre
automaticamente da primeira tentativa frustrada de penhora, mas sim do término do
prazo de suspensão judicialmente fixado ou, inexistindo este, após o decurso de 1 ano
em caso de arquivamento administrativo formal. Ademais, é necessário que se
caracterize a inércia do credor, situação que não se verificou nos autos.
O próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no acórdão recorrido,
destacou que, além das reiteradas diligências promovidas pelos exequentes, houve
efetiva constrição patrimonial em 2014, ainda que parcial, bem como suspensão formal
do cumprimento de sentença em 2019 em razão de embargos de terceiro, circunstâncias
que afastam a configuração de inércia prolongada e impedem a fluência do prazo
prescricional nos moldes alegados pelo recorrente (e-STJ, fl. 267).
Quanto a aplicação da Súmula 150 do STF, é certo que a execução prescreve
no mesmo prazo da ação, porém a incidência dessa regra deve ser compatibilizada com
as diretrizes estabelecidas pelo STJ quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.
No caso concreto, não se poderia considerar iniciado o prazo trienal ou quinquenal
automaticamente em 2012 ou 2013, justamente porque houve constrição parcial de bens
e posterior suspensão processual. Nessas condições, não se caracteriza a inércia apta a
ensejar a prescrição, seja pelo prazo de 3 anos do
§ 3o, V, seja pelo prazo de 5
art. 206,
anos do
§ 5o, I, do Código Civil.
art. 206,
Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
fica afastada a tese recursal, porquanto não houve inércia do exequente nem
arquivamento administrativo que deflagrasse o termo inicial da prescrição intercorrente,
sendo incabível o reconhecimento de prescrição pelo decurso de 3 ou 5 anos, como
pretende o recorrente.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51960964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:15
Código de Controle do Documento: bbd6b572-a37f-4df6-b2d2-c643522da0fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.958.820 / SC
Número Registro: 2025/0210547-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000220620118240046 50243456720218240000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORIVALDO AROSSI
ADVOGADO
: ODIVAN CÉSAR AROSSI - MS009558
AGRAVADO
: DIANA MARIA MASSOLINE FERRONATO
AGRAVADO
: JOSE EDUARDO FERRONATO
AGRAVADO
: MOACIR FERRONATO
ADVOGADOS : FERNANDO MARCOS GASPARIN - SC022294
MAICON RODRIGO GASPARIN - SC026851
VIVIAN CRISTINA TSCHIEDEL GASPARIN - RS070866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52208950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: 1bcb385b-f99f-4b04-9678-aa689d2432a1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: 1bcb385b-f99f-4b04-9678-aa689d2432a1